Tribunal: TRF3
Processo: 5002454-57.2020.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
207/575)

5002454-57.2020.4.03.6106

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002454-57.2020.4.03.6106

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUENDERSON SANTOS DE SOUZA - SP340117-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES - SP329506-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS VICENTE ROMERO RODRIGUES FRIAS DOS SANTOS - SP374156-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CARLOS ALBERTO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES - SP329506-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS VICENTE ROMERO RODRIGUES FRIAS DOS SANTOS - SP374156-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUENDERSON SANTOS DE SOUZA - SP340117-A

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROPAGANDA ENGANOSA EM VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VAGA DE GARAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelações interpostas pela parte autora e pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de propaganda enganosa na venda de imóvel financiado pelo SFH. O autor adquiriu imóvel anunciado com vaga de garagem, inexistente na realidade. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser majorados, conforme pretende a parte autora; e (ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira e, em caso positivo, se os danos morais devem ser reduzidos, conforme sustenta a Caixa Econômica Federal.III. Razões de decidir

Comprovada a propaganda enganosa, uma vez que o imóvel foi anunciado com vaga de garagem inexistente, configurando defeito na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

O valor fixado a título de danos materiais (R$ 20.000,00) corresponde à depreciação do imóvel pela ausência da vaga de garagem, mostrando-se adequado e proporcional, inexistindo prova apta a justificar sua alteração.

O dano moral é configurado pela frustração legítima decorrente da aquisição de imóvel em desconformidade com o anunciado, superando mero aborrecimento.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência da Corte, sendo excessivo o montante fixado na sentença.

Redução da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, quantia suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita.IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora desprovida. Apelação da Caixa Econômica Federal parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A veiculação de propaganda enganosa na venda de imóvel configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 30; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.473.393/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.10.2016; TRF3, ApCiv no 0001702-45.2012.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 21.10.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002454-57.2020.4.03.6106

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUENDERSON SANTOS DE SOUZA - SP340117-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES - SP329506-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS VICENTE ROMERO RODRIGUES FRIAS DOS SANTOS - SP374156-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES - SP329506-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS VICENTE ROMERO RODRIGUES FRIAS DOS SANTOS - SP374156-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUENDERSON SANTOS DE SOUZA - SP340117-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CARLOS ALBERTO DE SOUZA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002454-57.2020.4.03.6106

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES - SP329506-A, LUCAS VICENTE ROMERO RODRIGUES FRIAS DOS SANTOS - SP374156-N, LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704-A

Advogado do(a) APELANTE: LUENDERSON SANTOS DE SOUZA - SP340117-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: LUENDERSON SANTOS DE SOUZA - SP340117-A

Advogados do(a) APELADO: DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES - SP329506-A, LUCAS VICENTE ROMERO RODRIGUES FRIAS DOS SANTOS - SP374156-N, LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Carlos Alberto de Souza e pela Caixa Econômica Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de São José do Rio Preto que, em ação objetivando a condenação da instituição financeira em danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido.

A Caixa Econômica Federal foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86, parágrafo único do CPC (ID 259530038).

Em suas razões recursais, e em síntese, Carlos Alberto de Souza sustenta a necessidade de alteração da sentença para que a CEF seja condenada ao pagamento de R$30.000,00 a títulos de danos materiais. Requer, ainda, a majoração da condenação em danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (ID 259530040).

Por sua vez, a Caixa Econômica Federal sustenta que o apelado tinha ciência do contrato que estava firmando, bem como das condições do imóvel e mesmo assim optou por fazer a contratação, de modo que não pode agora se valer das previsões consumeristas para questionar o que livremente pactuou. Defende, ainda, a inexistência de danos materiais e morais e a exorbitância dos valores fixados pelo magistrado a quo (ID259530041).

Contrarrazões da parte contrária (ID 259530048 e ID 259530049).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002454-57.2020.4.03.6106

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES - SP329506-A, LUCAS VICENTE ROMERO RODRIGUES FRIAS DOS SANTOS - SP374156-N, LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704-A

Advogado do(a) APELANTE: LUENDERSON SANTOS DE SOUZA - SP340117-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: LUENDERSON SANTOS DE SOUZA - SP340117-A

Advogados do(a) APELADO: DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES - SP329506-A, LUCAS VICENTE ROMERO RODRIGUES FRIAS DOS SANTOS - SP374156-N, LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre o direito ao recebimento de indenização por danos materiais e morais em razão de propaganda enganosa na venda de imóvel financiado no âmbito do SFH.

Consta dos autos que Carlos Alberto de Souza adquiriu, em 17/12/2019, um imóvel por meio do sistema de venda online da Caixa Econômica Federal e mediante financiamento com recursos do FGTS e Sistema Financeiro da Habitação. Segundo o anúncio do imóvel, este contaria com uma vaga de garagem. Afirmou a parte autora que, em que pese ter solicitado, não lhe foi permitida a visita ao imóvel para análise antes da assinatura do contrato, tendo concluído o negócio confiando na descrição no anúncio. Contudo, verificou posteriormente que o imóvel adquirido não contempla as medidas necessárias à constituição de uma garagem, existindo apenas um corredor lateral estreito, o qual não comporta a guarda de qualquer veículo.

Assim, pleiteou a condenação da CEF em danos materiais, no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), e danos morais correspondentes a R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 259530038):

(...) A ação de veicular propaganda enganosa corrobora a tese da defeituosa prestação dos serviços pela ré, pois ocasionou prejuízos à parte autora, conforme já fundamentado. Quanto ao valor do dano material, considerado o valor de mercado de uma vaga de garagem descoberta, pode-se afirmar que o imóvel adquirido ostenta, frente ao valor da avaliação, uma depreciação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual deve ser ressarcido ao autor a título de danos materiais. (...)

No caso, a existência do dano moral há de ser reconhecido, pois houve mais do que simples aborrecimento próprio às relações contratuais que não se desenvolvem a bom termo, mas verdadeira frustração, descontentamento, dissabor pela entrega do produto em desconformidade com o prometido e esperado, situação apta a causar ansiedade, desconforto, descontentamento e abalo ao autor.

A entrega de imóvel em condições diversas às descritas no negócio contatual, sem a existência de vaga de garagem, configura, no entender deste Juízo, a partir das máximas de experiência comum, fato ilícito com potencial ofensivo suficiente a gerar tormento e angústia ao autor, num momento destinado à celebração da concretização de um dos maiores sonhos de qualquer cidadão – aquisição da casa própria, de modo que resta patente o dano à esfera extrapatrimonial do autor, em especial à sua honra e dignidade.

É de conhecimento notório que a aquisição de imóveis envolve expectativas maiores e mais contundentes que as próprias a negócios menores, por se tratar de avença de longa vinculação, cujas expectativas, quando não alcançadas, se mostram aptas a gerar perturbação psicológica e emocional ensejadoras de danos morais.

Isto posto, o valor da indenização deve seguir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para representar a devida reparação pecuniária pelo causador do dano, sem, contudo, atribuir enriquecimento sem causa ao ofendido. Desse modo, consideradas todas as peculiaridades da presente causa, fixo a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dada a natureza de negócio de longa vinculação.(...)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na presente ação, extinguindo o processo com resolução do mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil), para condenar a parte ré CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF a pagar à parte autora a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais, e mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, sobre as quais incidirá correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à data do cálculo de liquidação.(...)

1- Apelação da parte autora

A parte apelante sustenta que a indenização por danos morais e materiais deve ser majorada.

A sentença fixou os danos materiais em R$ 20.000,00, com base no valor de mercado de uma vaga de garagem descoberta. Nesse contexto, verificou-se que o imóvel adquirido apresenta depreciação equivalente a esse montante, o qual deve ser ressarcido ao autor.

Todavia, a apelante não demonstrou que o valor arbitrado pelo magistrado se encontra dissociado da realidade do mercado, de modo a justificar sua revisão.

Por conseguinte, a sentença fixou adequadamente a indenização, ao considerar o valor de mercado de uma vaga de garagem descoberta, arbitrando o montante de R$ 20.000,00, o qual se mostra proporcional ao dano material sofrido.

Ausentes elementos capazes de infirmar esse entendimento, o valor deve ser mantido.

A indenização por dano moral, por sua vez, deve cumprir função compensatória, destinada a atenuar o sofrimento experimentado pelo lesado, diante da impossibilidade de restituição integral ao status quo ante. Busca-se, em verdade, um ponto de equilíbrio que, sem ensejar enriquecimento indevido, desestimule a reiteração de condutas lesivas à esfera moral, considerando-se, ainda, as condições econômicas das partes envolvidas.

No caso dos autos, não foram apresentados elementos a demonstrar a necessidade de majoração da condenação em danos morais, motivo pelo qual não merecem acolhimento as razões recursais.

A este respeito, vejamos a jurisprudência pertinente:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO MPF. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO E RELEVÂNCIA SOCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. PROPAGANDA ENGANOSA. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL FIXADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A controvérsia nos autos diz respeito a vícios de construção, atraso na entrega da obra e a consequente indenização por danos morais e materiais.

2. O art. 1o, incisos II e IV da Lei no 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, prevê a sua aplicação às ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, dentre outros, ao consumidor e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

3. No presente caso, o MPF propôs a presente ação civil pública objetivando a tutela do direito fundamental à moradia digna aos cidadãos de baixa renda que adquiriram imóveis de empreendimento realizado no âmbito do PMCMV, por meio de contrato de financiamento habitacional junto à CEF. Patente, portanto, a existência de interesse individual homogêneo com relevância social, o que legitima o MPF para a propositura da presente ação.

4. Não merece acolhimento a alegação de inexistência de propaganda enganosa por parte da apelante. Conforme consta no folder publicitário do empreendimento em questão foram ofertadas ao público unidades habitacionais do empreendimento com as seguintes características: casas com 2 dormitórios, com área de construção de 51 m2 edificados em terreno de 160 m2, em condomínio fechado, com infraestrutura total e completa, dotado dos seguintes itens: segurança/alarme monitorado via rádio, internet wireless grátis, capela, portaria, salão de festas e circuito fechado de televisão (ID 90570679 – pg. 78/79). Consta também que a aquisição poderia ser financiada em até 100% pela CEF, inclusive com a utilização dos recursos do FGTS.

5. Em face do conjunto probatório restou comprovado a existência de vícios estruturais nas unidades habitacionais do Condomínio Alto Bosque, vícios tais que foram corroborados pelo laudo pericial, a despeito dos autores terem realizado obras e melhoramentos nos imóveis.

6. O perito judicial aduziu que: “(...) tais não conformidades foram constatadas desde a entrega dos imóveis e devidamente comunicadas à construtora e ao responsável técnico. Embora tenham se comprometido a resolvê-las, a perícia realizada nas unidades habitacionais verificou que várias não conformidades ainda estão presentes e visíveis” (ID 90573600 – pg. 46/47).

7. Portanto, comprovado o dano, o quantum indenizatório, a título de

danos materiais, deve ser mantido nos termos determinados na r. sentença, porquanto foram fixados de acordo com critérios de razoabilidade.

8. Quanto à fixação da indenização por danos morais, afigura-se inegável que a honra não pode ser traduzida em moeda, mas o que se busca, em verdade, é a reparação pelo vexame sofrido, não se podendo esquecer a natureza punitiva dessa reparação, que deve ser sentida pelo ofensor. Não só a Constituição Federal de 1988 é expressa em admiti-lo, nos incisos V e X do art. 5o, bem como em sede, especificamente, de direitos do consumidor, nos incisos VI e VII, do art. 6o, da Lei no 8.078/90.

10. De acordo com a jurisprudência pátria, o valor arbitrado a título de danos morais deve guardar dupla função, uma de ressarcir a parte lesada e outra, de desestimular o agente lesivo à prática de novos atos ilícitos. No presente caso, verifica-se que os vícios de construção comprometeram a habitabilidade das unidades habitacionais, conforme relatório do perito judicial, de modo que foi necessário a realização de reparos e obras complementares por parte dos mutuários, a fim de possibilitar sua permanência nos imóveis. Ademais, restou comprovado o atraso na entrega do imóvel para além do prazo convencionado no contrato, bem como a divulgação de itens anunciados pela apelante em folders, mas que não foram entregues, configurando-se propaganda enganosa.

11. Por fim, segundo a jurisprudência do STJ, na responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil de 2002.

12. É o que deve ocorrer no caso dos autos, visto que se trata de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida (mora ex persona), de modo que os juros moratórios são contados a partir da citação na presente ação civil pública e não da intimação da apelante para responder a cada pedido de liquidação individual.

13. Apelação desprovida, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001702-45.2012.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 21/10/2021, Intimação via sistema DATA: 26/10/2021)

2- Apelação da Caixa Econômica Federal

A CEF sustenta que o apelado tinha plena ciência do contrato firmado e das condições do imóvel, tendo optado livremente pela contratação, razão pela qual não poderia invocar as normas consumeristas para questionar o que foi pactuado. Aduz, ainda, inexistir qualquer registro de solicitação de visita prévia ao imóvel antes da assinatura do contrato.

Todavia, tais alegações não são suficientes para afastar os danos suportados pela parte autora. Isso porque a própria instituição financeira anunciou o imóvel em seu portal de vendas, fazendo constar expressamente a existência de vaga de garagem (ID 259529892). Em contrapartida, o imóvel entregue não dispõe de espaço apto a tal finalidade, restando comprovado que a área indicada sequer comporta um veículo de pequeno porte (ID 259529820), configurando defeito na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

Nesse contexto, as razões recursais da CEF não são aptas a afastar a configuração do ato ilícito consistente em propaganda enganosa, tampouco a elidir o dano sofrido pela parte autora, o que afasta a alegação de inexistência de prejuízo indenizável.

No que se refere ao valor da indenização por danos materiais, a matéria já foi devidamente apreciada no recurso da parte autora, inexistindo fundamentos que justifiquem a modificação do montante fixado pelo magistrado sentenciante.

Por outro lado, quanto aos danos morais é certo que, consolidada a reparação pecuniária dos danos morais, subsiste a inegável dificuldade de atribuí-la um valor. Para tanto, a jurisprudência concede os parâmetros necessários à correta fixação, a fim de que seja arbitrada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado, com a valoração do interesse jurídico ofendido e, num segundo momento, individualizando-o de acordo com as peculiaridades do caso concreto (REsp 1473393/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 23/11/2016).

Neste esteio, a compensação por danos morais deve atender ao critério de proporcionalidade, levados em consideração a intensidade do sentimento negativo causado e as condições econômicas da vítima e do responsável, distanciando-se de valores exorbitantes ou insignificantes, para que tenha o condão de desestimular a conduta ou omissão danosa e reparar o prejuízo suportado, concomitantemente.

Assim, à luz dos elementos mencionados e das particularidades do caso em exame, entendo que a condenação a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal quantia revela-se equânime, justa e adequada para indenizar satisfatoriamente o autor.

Nesse sentido, é o entendimento desta E. Turma em casos similares:

SFH. COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES. PROGRAMA IMÓVEL DA PLANTA. RECURSOS SBPE. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DO IMÓVEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. ATUAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E NA GESTÃO DOS RECURSOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. MORA CONTRATUAL. COMPRADOR. PREJUÍZO PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. VALOR IDÊNTICO AO ALUGUEL MENSAL DE IMÓVEL ASSEMELHADO. JUROS DE OBRA. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO AUTORAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DA CEF PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 15. Esta Primeira Turma tem adotado o entendimento segundo o qual, na hipótese de cumulação de pedidos de proveito material e moral, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado sem excesso, adequando-se aos parâmetros consolidados pela jurisprudência, que, em casos análogos à espécie, o vem estimando no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 16. Apelação da parte autora não conhecida. Matéria preliminar rejeitada. Recurso da CEF parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000203-32.2018.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 21/11/2024, DJEN DATA: 26/11/2024)

--

APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONSTRUTORA. DANO MORAL. REDUZIDO O VALOR FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual a questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por atraso na entrega do imóvel ou vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH: a) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas; e b) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (REsp 1102539/PE, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. para Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 09/08/2011, DJe 06/02/2012). 2. No caso, a atuação da CEF não se restringiu às atividades típicas de mero agente financeiro em sentido estrito, mas, sim, como agente executor de política pública habitacional federal, pois consta expressamente do contrato de financiamento a obrigação e o interesse da CEF em fiscalizar o andamento da obra. 3. A jurisprudência tem admitido a legitimidade passiva e a responsabilidade civil solidária da CEF com o construtor do imóvel. Precedentes. 4. Mantida a sentença em que se reconhece que é solidária a responsabilidade civil entre o banco apelado e a corré quanto ao descumprimento do prazo de entrega do imóvel, bem como a condenação solidária destes ao pagamento das indenizações fixadas. 5. De acordo com o com o entendimento jurisprudencial, o magistrado deve fixar a indenização por danos morais de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atender ao caráter dúplice de punição do agente e compensatório em relação à vítima da lesão, evitando enriquecimento ilícito, sem ser inexpressiva, motivo pelo qual deve ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser dividido entre as requeridas. Precedente da 1a Turma. 6. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000767-96.2022.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal RONALDO JOSE DA SILVA, julgado em 21/11/2024, DJEN DATA: 25/11/2024)

Dessa forma, necessária a reforma da sentença quanto aos valores fixados à titulo de danos morais.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista o parcial provimento do presente recurso, em consonância ao Tema no 1.059 do STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e dou parcial provimento à apelação da Caixa Econômica Federal, para fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROPAGANDA ENGANOSA EM VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VAGA DE GARAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelações interpostas pela parte autora e pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de propaganda enganosa na venda de imóvel financiado pelo SFH. O autor adquiriu imóvel anunciado com vaga de garagem, inexistente na realidade. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser majorados, conforme pretende a parte autora; e (ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira e, em caso positivo, se os danos morais devem ser reduzidos, conforme sustenta a Caixa Econômica Federal.III. Razões de decidir

Comprovada a propaganda enganosa, uma vez que o imóvel foi anunciado com vaga de garagem inexistente, configurando defeito na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

O valor fixado a título de danos materiais (R$ 20.000,00) corresponde à depreciação do imóvel pela ausência da vaga de garagem, mostrando-se adequado e proporcional, inexistindo prova apta a justificar sua alteração.

O dano moral é configurado pela frustração legítima decorrente da aquisição de imóvel em desconformidade com o anunciado, superando mero aborrecimento.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência da Corte, sendo excessivo o montante fixado na sentença.

Redução da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, quantia suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita.IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora desprovida. Apelação da Caixa Econômica Federal parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A veiculação de propaganda enganosa na venda de imóvel configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 30; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.473.393/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.10.2016; TRF3, ApCiv no 0001702-45.2012.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 21.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação da Caixa Econômica Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão